Tribunal: TJDFT
Processo: 0703553-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).
2. Presentes os pressupostos da segregação cautelar, porquanto evidenciados à saciedade a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria do crime imputado ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.
3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado pelo crime de tráfico de drogas, para a garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva, consubstanciado pelas circunstâncias do crime e reincidência do paciente, o que ratifica sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de outros crimes, protegendo o meio social, impedindo também a aplicação de outras medidas cautelares.
4. A prisão preventiva não possui prazo máximo definido em lei, sendo que o feito está tendo andamento normal, não havendo que se cogitar de desídia do Juízo ou excesso de prazo injustificado. 4.1. A complexidade subjetiva e objetiva do feito, que converge para a necessidade de maior dilação instrutória e não são atribuídas ao sistema de justiça denotam a necessidade de manutenção da prisão cautelar.
5. Conforme inteligência da Súmula 52 do STJ, a alegação de excesso de prazo na formação da culpa não se justifica se já superado o encerramento da instrução.
6. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.